Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-62.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700755-62.2024.8.07.0004 RECORRENTE: GAMA SAÚDE LTDA RECORRIDOS: RÔMULO VINÍCIUS DE SOUZA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTS. 7o E 25, § 1o, DO CDC. VERIFICAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. SÚMULA N. 597 DO STJ. RECUSA INDEVIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ). 2. A responsabilidade solidária da apelante, enquanto participante/administradora/operadora da rede de atendimento do plano de saúde contratado pelo consumidor, atuando em conjunto com este, exsurge de determinação legal contida no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Se os documentos constantes nos autos evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes e demonstram que a apelante faz parte da cadeia de fornecedores do serviço de plano de saúde contratado pelo apelado, resta caracterizada sua responsabilidade solidária na recusa dos serviços objeto de discussão, sendo assim parte legítima para responder a pretensão autoral. 4. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98 preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese. 5. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a participante encontrava-se em situação de urgência, com tendência de severa degradação da higidez de seu quadro clínico. A circunstância emergencial determinava o cumprimento da obrigação contratual da parte recorrente em custear o tratamento médico necessário à parte recorrida, não sendo o período de carência justificativa para recusa, conforme Súmula 597 do STJ. 6. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de legitimidade passiva da recorrente, ao argumento de que apenas cumpriu os termos do contrato de aluguel firmado com a CEAM, não sendo a verdadeira operadora da parte recorrida. Defende a necessidade de diferenciação e individualização das condutas dos participantes da cadeia de fornecimento, porquanto não pode ser condenada a arcar com os custos de tratamento de um beneficiário que possui contrato de plano de saúde com outra operadora, sendo a recorrente mera cedente de rede credenciada; c) artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que as provas acostadas aos autos demonstram a relação contratual existente ente a recorrente e a CEAM. Assevera que sequer pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo devido o reconhecimento de ato praticado exclusivamente por terceiro. Acrescenta que não praticou ato ilícito, tendo ingerência sobre a decisão administrativa da CEAM acerca do tratamento. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 70009283, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado maferimento aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “A responsabilidade solidária da apelante, enquanto participante/administradora/operadora da rede de atendimento do plano de saúde contratado pelo consumidor, atuando em conjunto com este, exsurge de determinação legal contida no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.(...) Se os documentos constantes nos autos evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes e demonstram que a apelante faz parte da cadeia de fornecedores do serviço de plano de saúde contratado pelo apelado, resta caracterizada sua responsabilidade solidária na recusa dos serviços objeto de discussão, sendo assim parte legítima para responder a pretensão autoral.” (vide itens 2 e 3 da ementa acima). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012